Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-96.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001819-96.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIRO MARQUES FERREIRA - CPF: 141.079.701-59 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001819-96.2019.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Município de Barra do Garças

Recorrida(s):

Jairo Marques Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVAÇÃO PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOMEADO PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS NÃO USUFRUÍDAS DURANTE O PERÍODO LABORADO, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIO0NAL DEVIDAS.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Ao servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública, a que se refere o art. 37, II, da Constituição Federal, ainda que tal vínculo tenha perdurado por longo lapso temporal, como ocorreu no caso em análise, não é devido o FGTS por ocasião de sua dispensa.

2. Contudo, a Constituição Federal, em seu art. 39, § 3o c/c o art. 7o, VIII e XVII, confere aos servidores públicos direito à férias anuais remuneradas, acrescidos de terço constitucional que em virtude da previsão de regime jurídico único, são extensíveis tanto aos servidores efetivos, quanto aos ocupantes de cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Em sua defesa, o Munícipio alega que o autor trabalhou em regime de
cargo em comissão
, regido por contrato diverso de celetista, assim, afirma que não há que se falar em contrato de trabalho incidindo verbas trabalhistas. Aduz ainda que não tem dotação orçamentária conforme previsão constitucional, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem. Verifica-se que a autora possuía contrato de trabalho temporário
em regime de cargo em comissão
, devendo ser observado o artigo 39, §3o da CF: “Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.” Dessa forma, o exercício de função em cargo comissionado
garante o direito a férias integrais e proporcionais, 13o salário e salário em atraso.
”.

4. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte disposi
tiva: “
D
iante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA
do pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR,

o Reclamado MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT a pagar a quantia de
R$17.287,59 (dezessete mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)

referente à verbas de férias vencidas e proporcionais, um terço de férias vencidas e proporcionais e décimo terceiro salário proporcional
pelo período trabalhado
,
em favor do promovente, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.
Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas em face ao disposto no art. 460 da CNGC
:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator